Tribunal: TJMT
Processo: 1027738-68.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027738-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegada Omissão, Contradição, Obscuridade e Erro Material. Inexistência de Vícios. Pretensão de Rediscussão de Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes. O Embargante sustenta nulidade por decisão
extra petita
, omissão na análise de cláusulas contratuais e termos de quitação, contradição quanto à natureza do contrato e obscuridade na fundamentação, requerendo a modificação do julgado.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decisão
extra petita
; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade e; (iii) verificar se houve omissão quanto à análise de cláusulas contratuais e termos de quitação.

III.
Razões de Decidir

3. A alegação de decisão
extra petita
foi enfrentada no acórdão embargado, que interpretou a causa de pedir em consonância com os arts. 141, 322, § 2º, e 492 do CPC, inexistindo nulidade.

4. Não há contradição, pois o acórdão reconhece a rescisão imotivada do contrato e garante honorários proporcionais ao trabalho já executado, evitando enriquecimento ilícito do contratante, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1560257/PB).

5. Inexiste omissão quanto aos termos de quitação e cláusulas contratuais, uma vez que foram considerados no voto, embora interpretados de forma contrária ao interesse do embargante.

6. Não há obscuridade nem erro material, já que o acórdão é claro, coeso e reconhece a natureza híbrida do contrato, afastando qualquer vício de fundamentação.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A análise global e sistemática das cláusulas contratuais e termos de quitação afasta alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento pontual de cada dispositivo. 2. A rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios garante ao advogado honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141, 322, § 2º, e 492; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1027738-68.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S/A
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de nulidade por decisão
extra petita
, ao argumento de que o acórdão, assim como a sentença, está fundamentado em fatos e fundamentos jurídicos não constantes da inicial, violando os limites da causa de pedir.

Alega que a pretensão da parte Autora se limitava à perda da oportunidade de obter remuneração por êxito nas ações judiciais, e que o acórdão decidiu com base em serviços já quitados por força contratual, ignorando a cláusula suspensiva que condicionava o pagamento à efetiva recuperação do crédito.

Argumenta haver contradição, uma vez que o acórdão reconhece a existência de cláusulas contratuais prevendo pagamento por êxito, a falta de recuperação de crédito e a existência de termos de quitação anuais com renúncia a direitos, mas, ainda assim, mantém a condenação ao pagamento de honorários, desconsiderando as condições contratuais pactuadas.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais que estipulam os cinco momentos de pagamento, notadamente a cláusula 6.22, que prevê a quitação anual dos honorários e a renúncia a qualquer pretensão futura. Alega que tais documentos atendem integralmente aos requisitos do art. 320 do Código Civil, não havendo fundamento para sua desconsideração, e que a omissão do julgado configura negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta, ademais, que há premissa fática equivocada e obscuridade quanto à natureza do contrato, que seria híbrido, e não exclusivamente
ad exitum
, o que torna indevida a condenação ao pagamento de valores por trabalho já remunerado.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões no Id.

306392398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que tanto o Embargante
Banco Bradesco S/A
quanto a Embargada
Galera Mari Advogados Associados
interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pela Embargada.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados nas Ações de n. 7011036-52.2019.8.22.0005, 0001681-56.2020.8.11.0055, 5271733-44.2019.8.09.0137 e 0809720-63.2020.8.14.0301, acrescido de juros de mora de acordo com a taxa Selic desde a data da citação, deduzido o IPCA.

Nas razões do Apelo, a instituição financeira, ora Embargante, alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

No mérito, argumentou que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto das Ações de Execução de Título Extrajudicial.

Salientou que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirmou que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alegou a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defendeu que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Firme nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, com a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pediu a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

A Galera Mari Advogados Associados, por sua vez, sustentou que o valor dos honorários fixados não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais, razão pela qual pugnou pela sua majoração.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento a ambos os Recursos de Apelação.

Inconformado, o Embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissões relevantes, na medida em que deixou de considerar a natureza híbrida do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, o qual previa múltiplas formas de remuneração, inclusive por atos anteriores ao êxito.

Alega, ainda, que o julgado teria ignorado os Termos de Quitação anuais firmados pela Embargada, que conteriam declaração de quitação ampla, geral e irrevogável, abrangendo todos os honorários devidos até a data da rescisão contratual, de modo que a condenação imposta teria se fundado em premissas fáticas equivocadas.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

De início, deve ser afastada a alegação de decisão
extra petita
, que, diga-se, já foi enfrentada e rejeitada no próprio acórdão embargado, mediante fundamentação específica, clara e objetiva.

A leitura sistemática da inicial da Ação de Arbitramento permite concluir que a pretensão da parte autora abarcava a análise dos honorários contratuais, inclusive os submetidos à condição suspensiva, razão pela qual a sentença e, posteriormente, o acórdão, respeitaram os limites da demanda, consoante interpretação harmônica dos arts. 141, 322, § 2º, e 492 do CPC.

A insistência nesse ponto não revela omissão, mas mero inconformismo com a linha decisória adotada, o que não se amolda à natureza e finalidade dos embargos de declaração.

No que tange à alegada contradição interna do julgado por ter reconhecido a existência de cláusula contratual prevendo remuneração condicionada ao êxito, mas ainda assim ter arbitrado honorários, não há falar em vício.

Com efeito, a premissa jurídica do acórdão foi clara: a rescisão imotivada do contrato pelo cliente (Banco) não afasta o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho já efetivamente executado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do contratante.

Esse entendimento está solidamente alicerçado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme reiteradamente afirmado no corpo do voto e confirmado, por exemplo, no AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Assim, o raciocínio do acórdão é coerente, racional e juridicamente válido, inexistindo qualquer incoerência insanável entre suas premissas e a conclusão adotada.

Prosseguindo, também não se identifica qualquer omissão relevante quanto à análise dos Termos de Quitação. O voto relatado reconhece a existência dos referidos documentos, mas sustenta, com base na prova dos autos, que tais termos não abrangem a remuneração decorrente de benefício econômico futuro ou de êxito ainda não materializado.

Ainda que não haja menção expressa à cláusula 6.22 do contrato, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inexistência de enfrentamento pontual de todas as cláusulas contratuais não configura omissão, desde que a motivação do julgado permita compreender a
ratio decidendi
adotada, o que, no caso, foi plenamente atendido.

Não se exige do julgador análise milimétrica do contrato, tampouco refutação isolada de todos os argumentos defensivos. Basta, como ocorreu, o enfrentamento das questões jurídicas essenciais e imprescindíveis à resolução da controvérsia, o que foi feito de forma suficiente.

Aliás, é importante destacar que os Termos de Quitação foram interpretados no contexto da cláusula contratual que trata da remuneração por êxito, de modo que a conclusão pela não abrangência dessa hipótese decorre de interpretação sistemática e global do contrato, e não de omissão judicial.

Quanto à alegação de obscuridade, igualmente inexiste. O acórdão é inteligível e estruturado, com narrativa clara dos fatos, exposição das teses e delimitação precisa da decisão.

A compreensão das razões de decidir não depende de redação idealizada ou linguagem rebuscada, mas de coesão argumentativa, que o julgado apresenta com sobras.

A alegação de que o julgado teria incorrido em erro material, ao tratar o contrato como
ad êxito
exclusivamente, não encontra respaldo fático no voto.

O texto do acórdão, ao contrário, reconhece que se trata de contrato híbrido e que os honorários arbitrados decorrem não de cláusula de êxito, mas da rescisão imotivada de contrato com atuação já efetivada e documentada.

Por fim, as decisões do Superior Tribunal de Justiça indicadas pelo Embargante, muitas delas em recursos nos quais se analisava apenas a admissibilidade ou eventual negativa de prestação jurisdicional, não vinculam esta Corte de modo absoluto, especialmente porque o julgamento aqui proferido já enfrentou as questões suscitadas, ainda que de forma não coincidente com os interesses do Embargante.

Portanto, o que se vê é uma tentativa do Embargante de reabrir a discussão do mérito da causa por meio de um recurso que tem função limitada, o que não é possível.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025